Tribunal: STF
Processo: ARE 1549310
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA AJUIZADO POR SERVIDOR PÚBLICO CONTRA ATO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. APELO INTERPOSTO PELO ENTE MUNICIPAL. ALEGADA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA. PROVA EMINENTEMENTE DOCUMENTAL. DIREITO À ESTABILIDADE ECONÔMICA RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. SUPRESSÃO SEM A REALIZAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOBSERVÂNCIA DE GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA. ATO COATOR ANULADO. PRECEDENTES DO TJ/BA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM MANDAMENTAL CUJA CONFIRMAÇÃO SE IMPÕE. No caso sub examine, o direito outrora reconhecido ao Impetrante pelo ente municipal, através da Portaria nº 573/2009, foi sumariamente revogado após ser alterada a Lei nº 116/2008 para a Lei Municipal de Fixação nº 226/2016. Além de não respeitar o devido processo legal administrativo, uma vez que a revogação do ato não foi precedida de processo administrativo prévio, o Apelante também descuidou de observar o princípio do paralelismo de formas, não tendo observado o tramite necessário à anulação/revogação do ato administrativo. A garantia da irredutibilidade de vencimentos assegurada ao servidor com âncora no art. 37, inc. XV da CF/88, impede a administração de suprimir a vantagem outrora legitimamente reconhecida sem que tenha sido oportunizado ao interessado o exercício da ampla defesa e do contraditório, garantia absoluta do servidor público. Existindo norma municipal a determinar a estabilidade econômica do Impetrante, esta deve ser cumprida pelo Poder Público, sob pena de afronta à legalidade estrita que lhe é inerente, nos termos do art. 37 da CF/88. Fica vedado à Administração Pública exercer o poder de autotutela, reduzindo os vencimentos de servidor público, sem a prévia instauração do devido processo administrativo, em sede do qual estejam asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa, restando configurada a violação a direito líquido e certo da Impetrante nesse mister. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença concessiva da ordem mandamental cuja confirmação se impõe.” (eDOC 81 – ID: d84755e2, p. 1-2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ausência do direito à estabilidade econômica.



    Argumenta-se que a compreensão da estabilidade econômica, apresentada no pleito, destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assentou pela inexistência de direito adquirido à vinculação entre o valor incorporado, em razão do exercício de cargo em comissão ou função de confiança, e a retribuição atual pelo efetivo exercício desses (eDOC 99 – ID: 99baaa9b, p. 9).



    Alega-se, ainda, que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em virtude de sentença judiciária, far-se-á, exclusivamente, por precatórios. Argumenta-se que a administração precisa de planejamento, o que se perfaz através de regular inscrição em PRECATÓRIO, com prévia inclusão orçamentária em resposta ao regular processamento do feito (eDOC 99 – ID: 99baaa9b, p. 13).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que o ente municipal revogou sumariamente o direito do recorrido, por meio da Portaria nº 573/2009, sem oportunizar ao interessado o exercício do contraditório e do devido processo legal administrativo, uma vez que a revogação do ato não foi precedida de processo administrativo prévio. Registrou, ainda, que o recorrente não respeitou o princípio do paralelismo de formas, não tendo observado o tramite necessário à anulação/revogação do ato administrativo. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Verifica-se que, no ano de 2009, após processo administrativo e parecer jurídico favorável (id 27890153), foi concedido ao Impetrante o direito a estabilidade econômica no cargo de Secretário Municipal, através da Portaria nº 573/2009 (id 27890154), com fulcro na Lei Municipal nº 116 de 16 de dezembro de 2008 (id 27890155). 



    Sobreveio alteração dos valores dos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais do município de Santa Teresinha, com a entrada em vigor da Lei Municipal de Fixação nº 226, de setembro de 2016 (id 27890158). 



    Conforme assinalado pelo juízo primevo, após alterada a Lei nº 116/2008 de Santa Teresinha/BA para a Lei Municipal de Fixação nº 226/2016 de Santa Teresinha/BA, o benefício outrora concedido ao Apelado foi interrompido pela Portaria (id 7250407 dos autos originários).



    Verificam-se requerimentos administrativos formulados pelo Impetrante/Apelado (id 2789015; id 27890160), através dos quais pediu pelo reajuste em sua vantagem pessoal por estabilidade econômica, conforme valores estabelecidos na Lei Municipal de Fixação nº 226/2016, visto que houve alteração no valor do símbolo do cargo de Secretário Municipal. 



    Através do parecer jurídico nº 07/2017 (id 27890161), adotado pelo Município, a administração pública entendeu pela “total inviabilidade jurídica da equiparação estipendial, por transversa equiparação do instituto da estabilidade econômica”, negando-se o pleito administrativo do ora apelado.



    De uma análise detida da questão posta em julgamento, constata-se que razão assiste ao Apelado. 



    Como consabido, o instituto da estabilidade econômica constitui vantagem pessoal do servidor público efetivo e garante ao mesmo que, depois de determinado lapso temporal, exercendo cargo em comissão ou função de confiança, continue recebendo a diferença remuneratória.



    (...)



    In casu, restou suficientemente comprovado que a concessão da estabilidade econômica do impetrante ocorreu em obediência ao quanto disposto pela Lei Municipal nº 116/2008, sucedida pela Lei Municipal de fixação nº 226/2016. 



    Lado outro, deixou de ser realizado pela municipalidade o devido reajuste no valor da vantagem pessoal à vista da estabilidade econômica do impetrante, em que pese a alteração havida no valor símbolo em que foi fixada. 



    Portanto, reconhecida a estabilidade econômica do servidor público não pode ela ser extirpada dos vencimentos do titular, sob pena de ofensa ao direito adquirido e à irredutibilidade dos vencimentos. Ademais, foram observadas todas as formalidades legais, e a edição do ato concessivo da estabilidade econômica é resultado do devido processo administrativo.



    Nesse passo, cumpre consignar que entrando em vigor uma determinada norma, ela, de imediato, surte os efeitos que lhes são inerentes. Dentre eles encontra-se a imperatividade, porque a norma impõe um dever, um determinado comportamento. 



    Como consabido, para a Administração Pública o princípio da legalidade é mais restrito, pois somente legitima a atuação do Poder Público nos casos expressos em lei. A função administrativa se subordina à legislativa não apenas porque a lei pode estabelecer proibições e vedações à Administração, mas também porque esta somente pode fazer aquilo que a lei antecipadamente autoriza. 



    Nesse trilhar, se há norma municipal determinando a estabilidade econômica do Impetrante, ora Apelado, esta deve ser cumprida pelo Poder Público, sob pena de afronta à legalidade estrita que lhe é inerente, nos termos do art. 37 da CF/88 (...)



    Por oportuno, a CF/88, em seu art. 37, inciso XV, assegura a irredutibilidade de vencimentos, impedindo que a Administração venha a suprimir vantagem, em afronta aos princípios constitucionais, sem que ocorra o exercício da ampla defesa e do contraditório, mormente no que toca às garantias e direitos individuais fundamentais. 



    Evidencia-se, por conseguinte, a total ausência de legalidade no citado ato administrativo de supressão de vantagem econômica, em desrespeito ao devido processo legal e ao contraditório” (eDOC 81 – ID: d84755e2, p. 8-10)



    Nota-se que o acórdão do Tribunal de origem utilizou, dentre os fundamentos para reconhecer o direito do impetrante, a inobservância, pela autoridade coatora, do contraditório previamente à interrupção do pagamento da vantagem financeira e da equivalência entre as formas de concessão e cassação do direito. O recurso extraordinário, em contrapartida, volta-se unicamente contra os fundamentos relacionados à ausência do direito à estabilidade econômica e à obrigatoriedade de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública sejam realizados por precatórios. 



    Assim, verifica-se que o acórdão impugnado se assenta em mais de um fundamento e o recurso extraordinário não abrange todos eles. Dessa forma, incide no caso a Súmula 283 do STF.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo ante a falta de impugnação de fundamento adotado no acórdão de origem, a atrair a incidência da Súmula 283/STF. 2. A parte agravante alega a impertinência do óbice mencionado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o recurso extraordinário quando não impugnado fundamento suficiente para a manutenção da conclusão do Tribunal de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. É inviável recurso extraordinário quando não houve insurgência contra o único fundamento a sustentar o acórdão recorrido. Inteligência da Súmula 283/STF. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido” (ARE 1512277 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 07.05.2025 – grifo nosso) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO IMPROVIDO. I — É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão recorrida. Incidência da Súmula 283/STF. II — Consoante o art. 1.021, § 1°, do Código de Processo Civil, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. III — Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1530301 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 30.04.2025 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente